Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009668-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ CESAR BORNELLO - CPF: 178.248.408-67 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 701.977.621-31 (AGRAVADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO NO JUÍZO DEPRECANTE – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INSURGÊNCIA DIVORCIADA DO TRABALHO PERICIAL REQUISITADO – APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA DE HONORÁRIOS, EM CASO DE NOVA DELIMITAÇÃO DO TRABALHO DO
EXPERT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a insurgência quanto à exorbitância dos honorários periciais apresentados não é condizente com os trabalhos requestados ao perito judicial, uma vez que entende excessivo o valor apresentado para realização do trabalho de localização e avaliação de imóvel, quando, além disso, apresentou diversos quesitos, que envolvem outros trabalhos do
expert
.

Caso alterado/restringido o trabalho a ser desenvolvido pelo perito judicial, necessário o estabelecimento dos limites e a apresentação de nova proposta de honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA,
em face de decisão prolatada nos autos da Carta Precatória Originária da Comarca de São Paulo, Distribuída na 1a Vara da Comarca de Diamantino sob o no 0003612-89.2016.8.11.0005, relativa à Execução, ajuizada em desfavor de
AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA e outros
, que ordenou a intimação da agravante para pagar a integralidade do valor de R$ 80.960,00, referente a honorários periciais em 10 dias.

A Agravante alega, em síntese, que é credora da quantia de R$ 5.442.644,15, representado por 12 contratos, executados em feito judicial na capital paulista, estando o débito da sociedade empresária executada garantido por Luiz Cesar Bornello e Ecsandro Carlos Barp, na qualidade de devedores solidários, razão pela qual alguns de seus imóveis foram penhorados.

Sustenta que um dos bens se trata de área rural de 484 hectares, Matrícula n° 25.238 do CRI de Diamantino/MT, tendo sido expedido carta precatória ao Juízo deprecado para avaliação do imóvel, distribuída em 26/10/2016, restando negativo o cumprimento, ante a dificuldade de localizar a referida área.

Assevera que a Agravada se manifestou nos autos, alegando ser da Agravante a responsabilidade de apresentar informações acerca da localização da área.

Informa que, a seu pedido, foi deferida a aplicação de multa de 10% à Agravada por ausência de cooperação nos autos e nomeado perito judicial para avaliação do imóvel, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 80.960,00, impugnada pelo Agravante, requestando redução do valor ou, em caso negativo, a designação de novo perito, mas rejeitado o pedido e homologada a proposta de honorários periciais.

Consigna que o valor dos honorários periciais é discrepante, em relação ao normalmente praticados em diversas comarcas, por diferentes peritos, para avaliação. Pontua que a Comarca de Diamantino é relativamente perto da capital, não havendo dificuldade de deslocamento.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum,
para atribuir valor mais razoável para realização do trabalho e, caso recusada a redução pelo perito designado, pugna pela nomeação de novo perito e apresentação de proposta de honorários nos autos do feito de origem.

A liminar foi concedida pela Decisão de ID. 90317995.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que rejeitou sua insurgência e homologou a proposta de honorários periciais apresentada, ao argumento de ser o valor apresentado discrepante, em relação ao normalmente praticados em diversas comarcas por diferentes peritos, para avaliação de imóvel.

A r. decisão agravada assim consignou:

“A insurgência da parte exequente em relação aos honorários periciais propostos não deve prosperar, pois está baseada em alegação genérica de excesso de preço.

Outrossim, observa-se que, atendendo ao requerimento de prova pericial da própria parte exequente (peça protocolada em 13/02/2019), a empresa nomeada detalhou em sua proposta o planejamento, tempo e trabalhos que desenvolverá para consecução do seu mister, o qual engloba minucioso levantamento de verificação e localização física do imóvel, bem como avaliação do bem.

Ademais, infere-se que foram apresentados diversos quesitos pela parte exequente (peça ID. 41291113), os quais certamente demandam criteriosa análise documental prévia e estudos mais elaborados.

Portanto, REJEITO a insurgência da parte exequente (ID. 49695871) e HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada na peça ID. 49250874. (ID. 89476986 - Pág. 2).

Cumpre destacar que o feito se trata de carta precatória, sendo o Juízo Deprecante a 26a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade de:

“Proceder à AVALIAÇÃO do bem descrito no anexo (fls. 387/389), penhorado nos autos em epígrafe, conforme Auto/Termo de Penhora disponibilizado na internet:

Bem penhorado: Imóvel registrado na Matrícula n° 25.238 do 1° Serviço Registral de Diamantino-MT”. (ID. 89476966 - Pág. 1).

A r. decisão de ID. 89476975 - Pág. 3, preferida pelo Juízo
a quo
, defere pedido para que a localização e avaliação do bem seja realizada por perito do Juízo e determina a intimação de perito, para apresentar proposta de honorários.

Com efeito, a proposta de honorários apresentada compreende o valor de
R$ 65.960,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais)
, compreendendo os seguintes trabalhos: 1) Estudos dos processos e documentos apensados, levantamento de documentos faltantes, busca de certidões e documentos em cartório, INTERMAT e/ou INCRA:
R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
; 2) Deslocamento até a área para vistoria e coleta de informações e Levantamento topográfico georreferenciado
R$ 16.960,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta reais)
; 3) Processamento das informações levantadas em campo e elaboração de mapas de conferência. R$
12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
; 4) Elaboração do Laudo Pericial,
R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais)
; 5) Dinâmica de imagens para observação e entendimento da área supracitada.
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, apontando ainda, caso localizado o imóvel a elaboração do laudo de avaliação do imóvel, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, totalizando a quantia de
R$ 80.960,00 (oitenta mil, novecentos e sessenta reais)
.

Importa destacar que a finalidade da carta precatória é tão somente a avaliação do bem, enquanto as razões defendem a ausência de complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, que consistiriam em localização e avaliação do imóvel.

Contudo, a Agravante apresentou quesitos a serem respondidos pelo
expert
(ID. 89476995 - Pág. 8/11), ao total de 21 quesitos, que vão além do trabalho de localização e avaliação do bem, compreendendo análise de cadeia dominial, deslocamento de posse, situação da área, vegetação, tipo de solo, topografia, apuração de restrições naturais, averiguação se a área é de interesse público e análise detalhada de situação fundiária, dentre muitos outros, de forma que, pretende trabalha amplo, abrangente e não contemplado pelos valores sugeridos em suas razões.

Depreende-se dos autos que a Agravante, após pedido de “revisão” da proposta de honorários apresentada, sem alteração de valores, requestou “o desmembramento das atividades periciais em duas fases”, com o pagamento individualizado de cada fase (ID. 89476995 - Pág. 56), sendo a primeira de verificação e localização física do imóvel pelo perito e a segunda fase de avaliação do imóvel, em caso de sucesso na localização.

Cumpre salientar que a Agravante não demonstrou nos autos que o trabalhado e honorários propostos são discrepantes do praticado, para elaboração dos trabalhos necessários a responder os quesitos apresentados.

Entretanto, caso pretenda, de fato, como formulado na petição de ID. 89476995 - Pág. 54/57, restringir o trabalho do perito à localização do imóvel e avaliação, o r. Juízo
a quo
deverá intimar o i. perito para apresentação de nova proposta de honorários, não sendo o caso de redução de honorários periciais, mas sim de diminuição do que compreende o trabalho a ser realizado pelo
expert
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para, caso o trabalho do
expert
se restrinja a localização e avaliação do imóvel, seja o perito intimado para apresentação de nova proposta de honorários, para realização individualizada dos trabalhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021